Tribunal: TJDFT
Processo: 0720945-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Intime-se a agravante a se manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca das informações constantes no ID 30247160 e no ID 31252579. Após, conclusos. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720945-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: RICARDINA DAS GRACAS GONCALVES VIEIRA, UNIFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, LELITON VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a agravante a se manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca das informações constantes no ID 30247160 e no ID 31252579. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator